Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730025-77.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. EMBARGADO: COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID. 72662625. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72976296, alega que o julgamento é omisso em relação aos argumentos utilizados pelo Eg. Colegiado, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargada, COPALIMPA PRODUTOS. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 06:59:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora